Tribunal: TCU
Processo: 043.324/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2644/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que a jurisprudência deste Tribunal é firme ao entender que o reconhecimento do representante como parte é situação excepcional e depende, além do pedido de ingresso nos autos como interessado, da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo; e considerando que o exercício de representação perante esta Corte foi respeitado, no presente caso, uma vez que a representação foi examinada e somente não foi conhecida por pretender tutelar essencialmente interesse privado; considerando que o exercício das faculdades processuais, tal qual a interposição de recursos, depende da admissão do requerente como parte no feito, condição não satisfeita no presente caso; os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 146 e 282 do RITCU, em não conhecer do pedido de reexame interposto por Wilton Guimaraes Damasceno, contra o Acórdão 467/2022-TCU-Primeira Câmara , em razão da ausência de legitimidade recursal do representante, encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta ao recorrente e à Diretoria de Saúde da Aeronáutica. 1. Processo TC- Processo 043.324/2021-5 Pedido de Reexame (em Representação) 1.1. Recorrente: Wilton Guimaraes Damasceno (XXX.220.548-XX). 1.2. Órgão: Diretoria de Saúde da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.